Tribunal: TJES
Processo: 5007452-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007452-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SEBASTIAO LUIS POYARES SERRA e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, com fulcro no inciso II do art. 924 do CPC. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando ser cabível a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios em razão do Termo de Confissão de Dívida homologado judicialmente, o que, pelo princípio da causalidade, legitimaria a fixação da verba de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realiza o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.

Não é admissível impor condenação de pagamento de verbas sucumbenciais à parte que não pôde conhecer, manifestar-se ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

A citação do réu ou executado é indispensável para a validade do processo, conforme estabelece o art. 239 do Código de Processo Civil.

Não existe qualquer resistência da parte executada que justifique a aplicação do princípio da causalidade, nos moldes do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, 239, 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0031392-63.2014.8.08.0035; TJES, AC 5001804-95.2023.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007452-36.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DANIELLY DE SOUZA SERRA E OUTROS

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente contra SEBASTIÃO LUIS POYARES SERRA, FERNANDO DE SOUZA SERRA e DANIELLY DE SOUZA SERRA, que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão merece reforma porque deixou de condenar o acordante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo ocorrido um Termo de Confissão de Dívida homologado judicialmente, o que, pelo princípio da causalidade, legitimaria a fixação da verba de sucumbência.

Muito bem.

A questão posta a exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, mesmo sem ter sido citada no processo, realizar o pagamento do débito fiscal voluntariamente pela via extrajudicial.

De plano, esclareço que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca do cabimento da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando não citada, considerando, sobretudo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Logo, não é admissível que se imponha condenação de pagamento das verbas sucumbenciais à parte que não pôde conhecer, se manifestar, ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

No mesmo sentido também caminha o legislador infraconstitucional ao estabelecer, no artigo 239 do Código de Processo Civil, que a citação do réu ou executado é indispensável para a validade do processo.

Nessa hipótese, inclusive, inexiste qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do CPC , visto que não se opôs ao cumprimento da obrigação.

É assente o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível acerca do tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

In casu
, do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta após manifestação do município exequente, ora apelante, informando quanto ao pagamento do débito por terceiro, que passou a ocupar o imóvel relativo ao IPTU cobrado (id. 15455672), não havendo citação válida do acordante.

Portanto, entendo ser incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, vez que, ante a ausência de citação do executado, não há parte vencida na demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.